Tribunal: TJBA
Processo: 0506236-54.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506236-54.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA VIRGINIA ALMEIDA CALAZANS e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: LAVA E LEVA LAVANDERIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE SUCESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de franquia e de indenização por danos materiais e morais. A franqueada, ora apelante, alega que foi induzida a erro por propaganda enganosa, consubstanciada em promessas de retorno do investimento que não se concretizaram. Sustenta, ainda, o descumprimento contratual por parte da franqueadora, que teria falhado em prestar o suporte devido, citando como exemplo a alteração unilateral do local de treinamento, de uma unidade piloto para um escritório. Em decorrência desses fatores, a franqueada afirma ter acumulado prejuízos que a levaram a encerrar as atividades em menos de um ano. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na natureza de risco do contrato de franquia, na ausência de garantia de rentabilidade e na falta de comprovação de que a conduta da franqueadora foi a causa do insucesso do negócio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a frustração da expectativa de lucro da franqueada, aliada à alteração do local de treinamento pela franqueadora, caracteriza descumprimento contratual ou vício de consentimento (propaganda enganosa) apto a justificar a anulação do contrato de franquia e a consequente responsabilização da franqueadora pelo insucesso do empreendimento.

III. Razões de decidir

3. O contrato de franquia é um negócio de risco, no qual o sucesso depende de múltiplos fatores, incluindo a gestão do franqueado e as condições de mercado, não havendo garantia de rentabilidade por parte do franqueador.

4. As projeções de faturamento e retorno do investimento apresentadas na Circular de Oferta de Franquia (COF) possuem natureza de mera estimativa, não configurando promessa de resultado. A existência de cláusula contratual e de ressalva na própria COF, que alertam expressamente sobre os riscos do negócio e a ausência de garantia de sucesso, afasta a alegação de propaganda enganosa.

5. A apelante não demonstrou que a alteração do local de treinamento tenha resultado em um suporte inadequado ou que tal fato tenha sido a causa determinante para o insucesso da franquia, ônus probatório que lhe incumbia.

6. A decisão da franqueada de encerrar as atividades antes de esgotado o prazo mínimo estimado para o retorno do investimento enfraquece a tese de que a inviabilidade do negócio decorreu de culpa da franqueadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato de franquia, por sua natureza, é um negócio de risco, não cabendo ao franqueador garantir o sucesso do empreendimento ou o retorno do capital investido. 2. A frustração da expectativa de lucro do franqueado, baseada em projeções de rentabilidade contidas na Circular de Oferta de Franquia, não configura propaganda enganosa ou descumprimento contratual quando o próprio documento e o contrato ressalvam a natureza estimativa das projeções e os riscos inerentes à atividade empresarial."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.955/1994; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 0028375-89.2020.8.16.0001; TJPR - 0012832-21.2014.8.16.0045; TJ-CE - 01768102320168060001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0506236-54.2017.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARIA VIRGINIA ALMEIDA CALAZANS
e parte(s) recorridas
LAVA E LEVA LAVANDERIA LTDA e FERNANDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.